Tribunal: TCU
Processo: 034.180/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. REFORMA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reforma militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 2, relativo à alteração da reforma militar de Joel Sabino, negando-lhe o respectivo registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar a devolução das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. cientifique o Sr. Joel Sabino, ou a quem legalmente o represente, se for o caso, do inteiro teor deste Acórdão, alertando-o no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.3.4. cientifique desta deliberação ao Ministério da Defesa e ao Comando da Aeronáutica; 9.4. determinar à Sefip que: 9.4.1. monitore o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 deste aresto; 9.4.2. arquive os autos, cumpridos os termos deste acórdão.